Tribunal: TJBA
Processo: 8001394-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001394-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

IMPOSIÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA. ACOLHIMENTO. NÃO VERIFICADA LITISPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS AJUIZADAS PELA PARTE AUTORA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS DIVERSOS.
APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001394-24.2019.805.0001, em que é apelante
AN
TONIO RODRIGUES DE JESUS JUNIOR e apelado INSS – INSTITU
T
O NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça